Tribunal: STF
Processo: ARE 1363233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Remuneração. URV. 1. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV, em 1° de março de 1994. Ação ajuizada em 2012. Ressalvado meu entendimento, tem os servidores direito à revisão da conversão de seus vencimentos em URV na forma colimada, observada a prescrição parcelar, quinquenal 2. Falta de interesse de agir aos coautores que ingressaram no serviço público após março de 1994, pois quanto a eles os padrões iniciais são justamente aqueles que, por lei, o Estado de São Paulo reservou aos candidatos aos cargos então oferecidos. Decisão confirmada. Recurso não provido” (eDOC 5, p. 117)



    Na origem, trata-se de ação movida por servidores inativos, com o objetivo de pleitear a realização de novos cálculos de seus vencimentos, desde março de 1994, data da edição da Lei nº 8.880/1994, que instituiu o plano real, segundo a metodologia de conversão em URV prevista nessa lei, assim como pleitear o pagamento das diferenças vencidas. 



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 25; 37, X e XIII; 39, § 1 °; e 169, §1°, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os reajustes de seus funcionários dependem de lei estadual que os conceda (...) (eDOC 5, p. 197).



    Argumenta-se que a perda efetiva não foi provada pela parte proponente, que limitou-se a invocar a legislação federal e decisões adotadas em casos envolvendo servidores federais e de outros Estados (eDOC 5, p. 199).



    Afirma-se, ainda, que houve invasão, pela União, da competência dos Estados para dispor sobre aumento de remuneração de seus servidores (eDOC 5, p. 198).



    Defende-se que, se verdade que as normas federais referentes à URV eram decorrentes da competência privativa da União para disciplinar o sistema monetário (art. 22, VI da Constituição Federal), como acabou por reconhecer a jurisprudência nacional é certo que a aplicação das normas nos Estados-membros não poderiam gerar um aumento real do valor aquisitivo dos vencimentos, mas apenas repor a desvalorização da moeda (eDOC 6, p. 3).



    Por fim, aduz-se que é indispensável a prévia dotação orçamentária e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes que impliquem aumentos de despesas para o ente público (eDOC 6, p. 4).



    O feito foi suspenso para aguardar o fim do julgamento dos temas 5 e 810 da repercussão geral (eDOC 7, p. 39).



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem afastou a incidência da TR com índice de correção monetária (eDOC 7, p. 50-57).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem assentou que a Lei 8.880/94, ao dispor sobre programa de estabilização econômica e sistema monetário nacional, tem abrangência nacional e não trata de reajustamento de vencimento de servidores públicos. Na ocasião, assentou-se também que “Reajustes determinados por lei superveniente à Lei n° 8.880194 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas”. (eDOC 5, p. 121-122)



    Assim, verifica-se que o acordão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 5 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2008, assentou a seguinte tese: “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014)



    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido acerca da existência de prejuízo, considerada a data do efetivo pagamento dos vencimento ou proventos, ou de eventual reestruturação da carreira a dar ensejo ao término da incorporação pretendida, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279. Além disso, a discussão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



     Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1089309 AgR, Rel. Min.CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 27.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (RE 1139869 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 123), unicamente contra o Estado de São Paulo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente